Tribunal: TJDFT
Processo: 0713274-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. LEI DISTRITAL 318/92. RESIDÊNCIA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO.
1. No bojo da Reclamação 0702796-58.2017.8.07.0000, decidiu-se que, em razão da improcedência do pedido formulado na ação coletiva (n. 2014.01.1.170042-0), não houve formação de coisa julgada erga omnes, o que não impede o ajuizamento e análise das ações individuais a respeito.
2. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se servidor vinculado à Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, que mora fora do Distrito Federal, faria jus ao recebimento da Gratificação de Movimentação - GMOV, nos termos da Lei Distrital n. 318/1992.
3. O art. 1o da Lei Distrital 318/92, que criou a GMOV para os servidores integrantes da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, não estabeleceu critério de distinção entre os servidores que moram em regiões administrativas do Distrito Federal e aqueles que residem em outra unidade da Federação. A norma é genérica ao se referir ao local de residência do servidor e, segundo sua exegese, basta que a residência seja em região diversa da unidade de saúde onde exerce suas funções para que faça jus à aludida gratificação.
4. Desse modo, verificando-se que a servidora integra a Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e reside em Goiânia/GO, consideram-se devidos, à recorrida, os valores retroativos, e não pagos, a título de Gratificação de Movimentação e a sua implantação em seu contracheque. Ademais, a interpretação teleológica do art. 2o, § 3o, I, da Lei Distrital n.318/1992 aponta que a referida gratificação seja concedida para servidores que residam, inclusive, em unidades da federação não componentes da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), em atenção ao princípio da legalidade e isonomia (Acórdão 1230584, Rel. Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, Julgado em 18/02/2020, dje 27/02/2020).
5. Em relação ao quantum, diante da presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, devem prevalecer os cálculos apresentados pelo Distrito Federal alusivos às parcelas vencidas. Desse modo, adoto a planilha colacionada pelo Distrito Federal aos autos, ID 16617738, que contabiliza o montante de R$ 11.423,25 até janeiro de 2020, devidamente atualizado e acrescido das parcelas vencidas e vincendas no curso do processo.
6. Ressalta-se que, diante da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, em que ficou assentado que o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública deve ser o IPCA-E.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para condenar o Distrito Federal ao pagamento de parcelas vencidas, a título de GMOV, no valor de R$ 11.423,25- que deverá ser atualizado pelo IPCA-e, durante todo o período de mora, com incidência de juros de mora a partir da citação, nos moldes do art. 1o-F da Lei 9.494/97-, além das parcelas vencidas e vincendas até a implantação, assim como à implementação do referido adicional no contracheque da autora/recorrente. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.